Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. DEFEITOS RECONHECIDOS. DESCUMPRIMENTO DOS PADRÕES TÉCNICOS. DANOS MATERIAIS PELA INEXECUÇÃO. PERÍCIA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA PELA REQUERIDA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, CPC. PROTESTOS INDEVIDOS DE TÍTULOS. MÁCULA À IMAGEM DA EMPRESA. VIOLAÇÃO À HONRA E À REPUTAÇÃO COMERCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SÚMULA 326/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela empresa autora impugna sentença visando a devolução integral dos valores pagos, e não apenas conforme o percentual dos serviços efetivamente executados; majoração dos danos morais arbitrados em R$7.000,00 e reconhecimento da sucumbência integral da parte vencida, não recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a necessidade da devolução integral dos valores pagos, e não apenas conforme o percentual dos serviços efetivamente executados;
(ii) analisar a correção da condenação por danos morais fixados em R$7.000,00;
(iii) examinar a possibilidade de afastamento da sucumbência recíproca, conforme o decidido na sentença, e aplicação do art. 86, parágrafo único, CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A devolução integral de valores configura enriquecimento sem causa indevido sendo correta a devolução parcial à luz do acervo probatório apurado, porquanto proporcional aos serviços efetivamente realizados e apurados no caso, considerado o art. 475, CCB que autoriza a resolução do contrato por inadimplemento, com restituição das quantias pagas e reparação dos prejuízos;
4. Danos morais configurados. Descumprimento contratual evidenciado com protestos indevidos de títulos em mácula à imagem da empresa, violação à honra e reputação comercial, situação que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00, mantido por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Afastamento da sucumbência recíproca em razão de ter sido a empresa autora/apelante substancialmente vencedora na demanda, com a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sucumbência mínima da autora apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada quanto à sucumbência.
Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento contratual dá ensejo à rescisão do contrato com devolução das parcelas pagas e reparação dos prejuízos por protestos indevidos de títulos que maculam a imagem e violam a honra e a reputação comercial da empresa contratante, extrapolando o mero aborrecimento, gerando danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 475; art. 373, CPC e Súmula 326/STJ.